Tribunal: TJDFT
Processo: 0738530-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738530-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IONE DE SOUSA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, processo n. 07118918220228070018, ajuizada por IONE DE SOUSA COSTA, ora agravada, na qual rejeitou a impugnação apresentada, o fazendo nos seguintes termos (ID 137361447 dos autos de origem): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, no Id. 134193936. Requer a suspensão do feito até a decisão definitiva do Tema de Repercussão Geral no 1170/STF. Alega a ilegitimidade ativa da exequente por ter sido servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, sendo que a ação foi proposta em face do Distrito Federal, razão pela qual não beneficiariam servidores públicos de outras pessoas jurídicas. Sustenta haver excesso de execução, por violação à coisa julgada; e, pede subsidiariamente seja aplicado o artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021. Em contrarrazões, a parte exequente refuta todas as alegações lançadas e requer o indeferimento da impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. Da suspensão do feito, em razão do Tema 1170/STF. Nada obstante tenha sido afetado o Recurso Extraordinário 1317982 ao rito da repercussão geral, em que se discute a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no Tema 810/STF, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, até o momento não foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre aquela temática. Consta pedido de suspensão, mas pendente de apreciação. Portanto, REJEITO o pedido de suspensão. Da ilegitimidade ativa. Quanto à ilegitimidade arguida pelo executado, tem-se que não merece prosperar tal alegação. Isso porque, a despeito de se encontrar a parte exequente vinculada à Fundação Educacional do Distrito Federal, tal circunstância não inviabiliza seu reconhecimento como beneficiário do título executivo em comento, na medida em que aquele órgão integrava a administração indireta e foi sucedida pela Secretaria de Estado de Educação, estando, portanto, a credora contemplada no título exequendo. Assim, REJEITO a ilegitimidade ativa alegada. Do excesso de Execução. Com razão o Distrito Federal. Ao se analisar o resultado da apreciação do último ED oposto no julgamento da apelação 20110110004915APC, tem-se que a partir de 28/06/2009 a correção monetária deve observar o disposto na lei 11.960/09. Restou, assim, determinada a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança – TR, para a correção monetária. Portanto, in casu, se sobrepõe a coisa julgada. Neste sentido, confira-se o julgado do c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos)” Dessa sorte, tem-se que, ante o que restou definido em sede de decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, inviável se revela a alteração do parâmetro de correção monetária para o fim de ser aplicado entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Do pedido subsidiário. Noutro vértice, situação diversa é aquela considerada no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. Desta forma, mister se faz readequar o cálculo apresentado nestes autos para o fim de nele incidir a correção monetária e os juros em consonância com a Taxa Selic, a contar data de 09.12.2021, aplicando-se referenciado parâmetro de atualização até o pagamento do crédito, devendo, antes da data de 09.12.2021, ser aplicada TR como índice de correção monetária, na forma precedentemente fundamentada. Dispositivo À vista do exposto,ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Tendo em vista a sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários de advogado, no importe de 10% (dez por cento) do valor apontado pelo executado como devido em excesso. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização do valor do crédito na forma acima consignada (aplicando a TR até a data de 08.12.2021 e a taxa SELIC, esta para juros e correção monetária, a contar da data de 09.12.2021), devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 131302730, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no ID 131299209, e as custas adiantadas pela parte exequente. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo insurgência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. Intimem-se.” Embargos de declaração rejeitados no ID 141244075 dos autos originários. Inconformado, o demandado recorre. Suscita ainda a preliminar de suspensão do feito por se tratar de matéria objeto do Tema de Repercussão Geral n. 1.170. Afirma que este Tribunal de Justiça tem precedentes sobre a suspensão de processos individuais para aguardar a definição de controle de constitucionalidade. Agita a preliminar de ilegitimidade ativa da agravada, alegando que seria ela servidora da Fundação Educacional, e não do Distrito Federal, por isso não estaria contemplada no título judicial posto em cumprimento. Alega ainda que “...o título executivo judicial limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, a qual foi ajuizado em 28/04/97. Assim, correto o termo ad quem da condenação indicado pelo Distrito Federal e sua impugnação, que ora se ratifica.” Sustenta também que “Em consulta ao site do e. TJDFT, verifica-se que o mandado de segurança no 7.253/97 foi impetrado em 27/04/97. Como o exequente pretende executar diferenças posteriores a tal data, contraria o título executivo.” Requer ao final a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, acolhendo-se a impugnação apresentada. Preparo dispensado em face de isenção legal de que goza o recorrente. Brevemente relatado. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Nesta prelibação sumaria, própria deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para atualizar os cálculos, à ocorrência da preclusão da sua decisão, o que não há de acontecer em face da interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator